Tribunal: TJDFT
Processo: 0005858-13.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. ART. 42 DA LEI No 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME ÚNICO NÃO CONFIGURADO. CRIME CONTINUADO RECONHECIDO. PENA PECUNIÁRIA.
1. Réu acusado de ser distribuidor de entorpecente na Cidade Estrutural em Brasília, - 85g de crack e mais alguns gramas de maconha. A absolvição do réu mostra-se inviável, quando todo o conjunto probatório demonstra inequivocamente a materialidade e autoria de ser ele o mandante de três crimes de tráfico de drogas.
2. Mantém-se a valoração desfavorável dos antecedentes e da circunstância especial do art. 42 da Lei no 11.343/2006, quando se tem fundamentos idôneos.
3. Impõe-se a redução da pena-base quando a sanção corporal foi majorada em patamar elevado e desproporcional à reprimenda estabelecida para o crime de tráfico de entorpecentes.
4. Impossível a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (pelo tráfico privilegiado), tendo em vista os antecedentes criminais do réu.
5. Impossível o reconhecimento de crime único quando está devidamente comprovada a prática de três crimes de tráfico de drogas em continuidade delitiva.
6. Há de ser reconhecida a continuidade delitiva de três crimes de tráfico de entorpecentes, pois praticados em condições similares de tempo e lugar e com maneira de execução semelhantes, bem como com unidade de desígnios.
7. A pena pecuniária deve guardar proporção com a pena corporal.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.